Tribunal: TJDFT
Processo: 0736469-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736469-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TATILEY MENDES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Considerando o Ofício n. 226011/2024-CPPE de ID 66531051/66532674, pelo qual comunica a decisão da Ministra Relatora Daniela Teixeira, que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, bem como que o presente feito já restou julgado pela eg. Primeira Turma Criminal (acórdão no 1924081) e ainda que já houve expedição de alvará de soltura em nome do paciente (ID 66531051), verifica-se inexistir outras providências a serem adotadas por esta Relatora. Em sendo assim, aguarde-se o trânsito em julgado, e uma vez certificado, não havendo outros requerimentos, arquive-se o feito com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora